Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0702867-84.2022.8.07.0000 Agravante MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO Agravado BANCO DO BRASIL SA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Considerando que não há pedido de concessão de liminar, intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator